Tribunal: TJMT
Processo: 1005460-66.2019.8.11.0045
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005460-66.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADEMAR DE ARAUJO LIMA - CPF: 705.852.029-15 (RECORRIDO), LUIS EDUARDO FERREIRA - CPF: 026.686.630-16 (ADVOGADO), M DA R BUBENA - AUTOMOVEIS - ME - CNPJ: 18.788.495/0001-20 (RECORRENTE), DALBER MARTINS KREPSKI FILHO - CPF: 070.812.069-56 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1005460-66.2019.8.11.0045

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

M DA R BUBENA - AUTOMÓVEIS - ME -

Recorrido(s):

ADEMAR DE ARAUJO LIMA

ESTADO DO MATO GROSSO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/10/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Não há que se falar em cerceamento de defesa, visto que a audiência de instrução somente pode ser realizada para provar fatos que não são provados com provas documentais, que é o caso dos autos, sendo dever do magistrado julgar o feito no estado em que se encontra.

Ainda, no caso em tela, nota-se que a recorrente é uma empresa que compra e vende veículos e é forçoso a alegação de que não foi confeccionada a procuração em nome do autor para transferir o veículo, sendo desnecessário colher o depoimento da parte.

Preliminar rejeitada.

RECURSO INOMINADO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – NÃO REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO VENDIDO EM 2016 – INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL MANTIDO – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A parte recorrida alegou na inicial que celebrou um contrato de compra e venda com a recorrente no dia 10/08/2016 para aquisição de uma caminhonete GM S10 EXECUTIVE, ANO E MODELO 2011, PLACA AVC0248. Como parte do pagamento para aquisição da referida caminhonete foi entregue um veículo de sua propriedade; VW SAVERO, ANO 2013, MODELO 2014, PLACA NUA0365/MT, RENAVAN 00596444745, conforme consta no contrato juntado.

No entanto, o veículo vendido em 2016 jamais foi transferido, permanecendo em nome do antigo proprietário até os dias atuais, ante a inercia da recorrente.

Assim, os débitos tributários dos anos de 2017, 2018 e 2019 foram inscritos em dívida ativa. Na inicial o recorrido comprovou o pagamento do débito referente ao IPVA 2018.

Em sua defesa, a recorrente alega ausência de responsabilidade aduzindo que o recorrido não assinou a CRLV e procuração para que pudesse realizar a transferência.

O juiz a quo julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão formulada na reclamação cível proposta por
ADEMAR DE ARAUJO LIMA
em desfavor de
M DA R RUBENA – AUTOMÓVEIS (VIP VEÍCULOS)
, E
STADO DE MATO GROSSO
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT
, e:
(i) declaro
a inexistência de propriedade do Autor em relação ao veículo VW Savero, ano 2013, modelo 2014, Placa NUA035/MT, Renavan 00596444745, a partir da entrega à requerida, contada da assinatura do contrato e entrega;
(ii) confirmo
a liminar concedida nos autos;
(iii) condeno
, exclusivamente, a primeira requerida à restituição de R$ R$ 1.374,00 (mil, trezentos e setenta e quatro reais), na forma simples, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação; e
(iv) condeno
a primeira requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Consequentemente, resolvo o mérito da causa com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão formulada na reclamação cível proposta por
ADEMAR DE ARAUJO LIMA
em desfavor de
M DA R RUBENA – AUTOMÓVEIS (VIP VEÍCULOS)
, E
STADO DE MATO GROSSO
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT
, e:
(i) declaro
a inexistência de propriedade do Autor em relação ao veículo VW Savero, ano 2013, modelo 2014, Placa NUA035/MT, Renavan 00596444745, a partir da entrega à requerida, contada da assinatura do contrato e entrega;
(ii) confirmo
a liminar concedida nos autos;
(iii) condeno
, exclusivamente, a primeira requerida à restituição de R$ R$ 1.374,00 (mil, trezentos e setenta e quatro reais), na forma simples, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação; e
(iv) condeno
a primeira requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Consequentemente, resolvo o mérito da causa com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, como bem pontuado em sentença, a recorrente deverá indenizar o recorrido pois este sofreu inscrição de seu nome na Dívida ativa e protesto em cartório, ocorrendo o dano moral in re ipsa.

Ainda, após a sentença o recorrente comprova que pagou os demais débitos do veículo, alegando que o autor não comprovou o pagamento mencionado na inicial.

No entanto, já na inicial é possível verificar que o Extrato de lançamentos de IPVA consta com o ano de 2018 baixado/pago em 15/04/2019, vejamos:

O recorrente pleiteia o provimento do recurso para afastar a sua responsabilidade pelos danos morais e materiais, no entanto, trata-se de inconformismo pois diferente do que fora alegado, todos os documentos foram analisados, não havendo dúvidas de que o recorrido realizou o pagamento dos débitos em parte e sofreu protestos e inscrição de seu nome na dívida ativa.

O juiz a quo ao sentenciar o feito fixou a indenização por dano moral em valor razoável e condizente com os fatos levados a julgamento, distribuindo a responsabilidade entre os réus, não havendo qualquer ponto a ser modificado.

Portanto, mantida a sentença em todos os seus termos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020